Tribunal: TJES
Processo: 5004940-89.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Divisão e Demarcação
Data de julgamento: 2022-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º

5004940-89.2021.8.08.0000

AGTE(S):

PAULO JOSE STEIN;

AGDO(S):

GILBERTO FEIGL;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DEMARCAÇÃO DE TERRAS PARTICULARES. DETERMINAÇÃO PARA QUE AS PARTES SE ABSTENHAM DE REALIZAR ATIVIDADES, BENFEITORIAS OU ACESSÕES NOS LIMITES DA ÁREA EM DISCUSSÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1.
A tutela provisória deferida pelo Órgão “a quo” possui nítida natureza acautelatória, quer para assegurar o resultado útil pretendido com a demarcatória, quer para evitar um agravamento do litígio, derivado, sobretudo, da implantação de acessões ou benfeitorias na área discutida.

2.
Embora não se ignore o desconforto gerado por uma ordem judicial de abstenção, é certo que ambas as partes já lavraram Boletins de Ocorrência (ID’s 1626055 e 1626090), havendo razões para crer que, se nada for feito para conter a escalada/espiral do conflito, os ânimos se acirrarão ainda mais, circunstância que certamente não é desejável, sobretudo numa contextura na qual os envolvidos, salvo melhor juízo, estão unidos por laços de família.

3.
Recurso improvido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0014587-63.2017.8.08.0024, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
por unanimidade
, conhecer do recurso interposto e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), 31 de outubro de 2022

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004940-89.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PAULO JOSE STEIN
AGRAVADO: GILBERTO FEIGL
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º

5004940-89.2021.8.08.0000

AGTE(S):

PAULO JOSE STEIN;

AGDO(S):

GILBERTO FEIGL;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
PAULO JOSE STEIN
, haja vista estar inconformado com a r. decisão proferida pelo MMº Juiz de Direito da 1ª Vara de Domingos Martins, o qual, nos autos da “ação de demarcação de terras particulares” ajuizada por Gilberto Feigl, ora Agravado, determinara que as partes se abstenham de realizar atividades, benfeitorias ou acessões em uma área de 150m (cento e cinquenta metros) a contar dos limites em discussão.

Interpostas as razões recursais no Id. 1625977, o Recorrente aduz que o próprio Agravado admitira, na petição inicial, ter cedido uma parte da área de sua propriedade ao Agravante, no afã de evitar suposto litígio. Além disso, sustenta que na área objeto da ação demarcatória existiria cultivo de café e outras culturas menores, responsáveis pelo sustento do Recorrente e também de sua família, haja vista trabalharem em regime de economia familiar.

Sendo assim, postula o provimento do recurso, para que possa realizar, juntamente com sua família, atividades agrárias, benfeitorias ou acessões necessárias em toda sua propriedade, garantindo-lhe, assim, o direito de continuar exercendo os tratos culturais e demais atividades necessárias para a manutenção de sua lavoura, sem restrição de área.

O pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido no Id. 1646703.

O Agravado, apesar de intimado, não apresentou as suas contrarrazões.

É sucinto o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 23 de setembro de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º

5004940-89.2021.8.08.0000

AGTE(S):

PAULO JOSE STEIN;

AGDO(S):

GILBERTO FEIGL;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
PAULO JOSE STEIN
, haja vista estar inconformado com a r. decisão proferida pelo MMº Juiz de Direito da 1ª Vara de Domingos Martins, o qual, nos autos da “ação de demarcação de terras particulares” ajuizada por Gilberto Feigl, ora Agravado, determinara que as partes se abstenham de realizar atividades, benfeitorias ou acessões em uma área de 150m (cento e cinquenta metros) a contar dos limites em discussão.

Interpostas as razões recursais no Id. 1625977, o Recorrente aduz que o próprio Agravado admitira, na petição inicial, ter cedido uma parte da área de sua propriedade ao Agravante, no afã de evitar suposto litígio. Além disso, sustenta que na área objeto da ação demarcatória existiria cultivo de café e outras culturas menores, responsáveis pelo sustento do Recorrente e também de sua família, haja vista trabalharem em regime de economia familiar.

Sendo assim, postula o provimento do recurso, para que possa realizar, juntamente com sua família, atividades agrárias, benfeitorias ou acessões necessárias em toda sua propriedade, garantindo-lhe, assim, o direito de continuar exercendo os tratos culturais e demais atividades necessárias para a manutenção de sua lavoura, sem restrição de área.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do recurso.

Pois bem. Reporta a petição inicial, em síntese, que:
(i)
Agravante e Agravado ocupam terrenos contíguos, recebidos em decorrência de um contrato de doação;
(ii)
a demarcação das áreas, realizada com a participação de todos os envolvidos (doador, Agravante e Agravado), fora realizada com emprego de arame farpado;
(iii)
com o passar dos anos, o Recorrente teria destruído a cerca demarcatória e adentrado na área pertencente ao Recorrido, circunstância que teria gerado um conflito, solucionado, à época. mediante cessão de parte do imóvel pelo Recorrido e da fixação de nova cerca;
(iv)
entretanto, recentemente o Agravante teria destruído mais uma vez a cerca demarcatória, desta vez alegando que uma faixa de 150m (cento e cinquenta metros) para dentro da propriedade do Agravado seria de sua titularidade;
(v)
de acordo com a peça exordial, a abstenção de realizar benfeitorias na faixa de 150m (cento e cinquenta metros), contados da divisa conflituosa, não acarretará prejuízos ao Recorrente, cuja propriedade mede mais de 30 hectares (equivalentes a 300.000m
2
);
(vi)
por outro lado, seria significativo o risco ao qual está exposto o Agravado, porque, para a preparação do cultivo, o Agravante necessariamente precisará realizar alterações no solo.

Analisando-se a questão sob o prisma do CPC/2015, é possível observar que o parágrafo único do art. 581 da aludida codificação enuncia o seguinte, “in verbis”:

“
Art. 581.
A sentença que julgar procedente o pedido determinará o traçado da linha demarcanda.

Parágrafo único. A sentença proferida na ação demarcatória determinará a restituição da área invadida, se houver, declarando o domínio ou a posse do prejudicado, ou ambos.
”

Destarte, uma vez apurados os verdadeiros limites dos imóveis e constatado o desrespeito a eles, o juiz determinará a restituição da área porventura invadida. Portanto, o sujeito passivo será sempre o confinante que não observara os limites identificados quando da demarcação originária.

Decerto, a tutela provisória deferida pelo Órgão “a quo” possui nítida natureza acautelatória, quer para assegurar o resultado útil pretendido com a demarcatória, quer para evitar um agravamento do litígio, derivado, sobretudo, da implantação de acessões ou benfeitorias na área discutida. Acerca do assunto, não custa rememorar o teor do art. 1.255 do CCB/02, assim redigido:

“
Art. 1.
255. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização.
”

Diante desse panorama, não se vislumbra nenhum vício aparente nas razões embasadoras do ato decisório atacado,
as quais, em última análise, evitam tanto o recrudescimento do conflito quanto a criação de litígios derivados, os quais certamente não interessam a ninguém.

Com relação às alegações do petitório recursal, embora o Recorrente alegue cultivar a faixa de terras discutida há bastante tempo, as fotos juntadas ilustram uma lavoura de café de tenra idade (por todos, ID nº 1626074), cujos cafeeiros, de tamanho ainda modesto, mal chegam a produzir sombra. Aliás, a olho nu não é possível identificar, sequer, se os cultivares já se encontram em idade produtiva.

Salvo melhor juízo, pelo menos em sumária cognição, própria deste expediente recursal, possui certa verossimilhança a narrativa contida no primeiro Boletim de Ocorrência juntado aos autos (ID nº 1626055), cujo histórico reporta o seguinte fato:

“A vítima comparece nesta Delegacia para informar que seu vizinho de nome Paulo José Stein, invadiu aproximadamente dois hectares de seu terreno que fica localizado em Paraju; que Paulo arrancou a cerca onde ficava a demarcação da divisa, e arrancou a lavoura de banana, e no local plantou café, sem o consentimento da vítima, que pediu para Paulo não mexer em seu terreno, porém, Paulo não acatou seu pedido e invadiu parte do seu terreno; que neste ato manifesta o desejo de não representar criminalmente contra o autor.”

Como é cediço, toda situação conflituosa é antecedida por um momento de tensão que,
se não tratado adequadamente
, poderá crescer progressivamente a ponto de gerar situações de
autotutela
– como aquela verificada no ID nº 1626090 –,
confronto
e
violência
, dando origem à denominada
escalada ou espiral do conflito
.

Sobretudo nos conflitos ocorridos em âmbito familiar – no qual as emoções afloram de forma mais intensa –, é preciso um cuidado adicional do julgador, porque, na prática forense, percebe-se claramente que, se a espiral do conflito não for cessada/obstada, as causas originárias do litígio, progressivamente, acabarão se tornando secundárias, sobretudo quando os envolvidos se mostram mais preocupados em responder a uma ação – com atos de vindita privada (vingança) – do que propriamente atacar o fato gerador ou ponto nodal do impasse.

Embora não se ignore o desconforto gerado por uma ordem judicial de abstenção, é certo que ambas as partes já lavraram Boletins de Ocorrência (ID’s 1626055 e 1626090), havendo razões para crer que, se nada for feito para conter a escalada/espiral do conflito, os ânimos se acirrarão ainda mais, circunstância que certamente não é desejável, sobretudo numa contextura na qual os envolvidos, salvo melhor juízo, estão unidos por laços de família.

Logo, embora eventuais prejuízos materiais não possam ser desconsiderados, certamente serão muito menos graves e traumáticos do que uma tragédia no seio familiar, a qual obviamente se pretende evitar.

Ex positis,
CONHEÇO
do recurso, todavia, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão vergastada, que determinou que as partes se abstenham de realizar atividades, benfeitorias ou acessões em uma área de 150m (cento e cinquenta metros) a contar dos limites em discussão.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º

5004940-89.2021.8.08.0000

AGTE(S):

PAULO JOSE STEIN;

AGDO(S):

GILBERTO FEIGL;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DEMARCAÇÃO DE TERRAS PARTICULARES. DETERMINAÇÃO PARA QUE AS PARTES SE ABSTENHAM DE REALIZAR ATIVIDADES, BENFEITORIAS OU ACESSÕES NOS LIMITES DA ÁREA EM DISCUSSÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1.
A tutela provisória deferida pelo Órgão “a quo” possui nítida natureza acautelatória, quer para assegurar o resultado útil pretendido com a demarcatória, quer para evitar um agravamento do litígio, derivado, sobretudo, da implantação de acessões ou benfeitorias na área discutida.

2.
Embora não se ignore o desconforto gerado por uma ordem judicial de abstenção, é certo que ambas as partes já lavraram Boletins de Ocorrência (ID’s 1626055 e 1626090), havendo razões para crer que, se nada for feito para conter a escalada/espiral do conflito, os ânimos se acirrarão ainda mais, circunstância que certamente não é desejável, sobretudo numa contextura na qual os envolvidos, salvo melhor juízo, estão unidos por laços de família.

3.
Recurso improvido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0014587-63.2017.8.08.0024, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
por unanimidade
, conhecer do recurso interposto e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),

de de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.